Tribunal: TJPA
Processo: 0010758-76.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010758-76.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: FRANCISCO WELISSON DE AGUIAR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, LEI 8.137/90). AUSÊNCIA DE VÍCIOS (OMISSÃO/CONTRADIÇÃO). REDISCUSSÃO DE VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACLARATÓRIO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Insurge-se o Embargante FRANCISCO WELISSON DE AGUIAR contra o V. Acórdão (ID 15765824) que, ao julgar as Apelações, deu provimento parcial ao recurso da Acusação e negou provimento ao recurso da Defesa, elevando a pena definitiva para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses pelo crime contra a ordem tributária (Art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90).

II. Questão em discussão

2. A Defesa argumenta que o Acórdão incorreu em omissão e contradição, notadamente na valoração da pena-base, ao reconhecer circunstâncias judiciais desfavoráveis sem clareza e fundamentação.

3. O Embargante sustenta a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime (uso de múltiplos núcleos do tipo penal/múltiplas fraudes) e a ausência de fundamentação concreta para o maior grau de reprovabilidade da culpabilidade (dolo específico/premeditação).

4. Alega, ainda, que a fundamentação do Acórdão descreve implicitamente a acusação de concurso material (Art. 69 CP), o que configuraria
Mutatio Libelli
em segundo grau, contrariando a Súmula 453 do STF.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração, conforme o Art. 619 do CPP, não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado, quando as razões de convencimento foram expostas de forma clara e fundamentada.

5. O Acórdão está suficientemente fundamentado ao justificar a exasperação da pena-base, pois o cometimento do delito mediante pluriofensividade de métodos e condutas ardilosas (utilizando todas as hipóteses previstas nos incisos I e II do Art. 1º da Lei nº 8.137/90) demonstra uma reprovabilidade que extrapola o tipo penal básico, afastando o alegado
bis in idem
.

6. O reconhecimento do maior grau de culpabilidade decorre da análise do dolo específico, consubstanciado no firme propósito de efetivar a prática delitiva mediante planejamento concatenado e antecipado (premeditação).

7. A utilização da multiplicidade de condutas na primeira fase da dosimetria para análise das circunstâncias judiciais não implica alteração da classificação jurídica do delito, inexistindo, por consequência, a alegada
Mutatio Libelli
.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração conhecidos, mas REJEITADOS INTEGRALMENTE.

Tese de Julgamento:
Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a via dos embargos de declaração não é adequada para o reexame da dosimetria da pena ou para a rediscussão do mérito sob pretexto de ausência de fundamentação, quando o acórdão apresenta elementos concretos extraídos dos autos para a valoração das circunstâncias judiciais.

Dispositivos citados
:
Art. 1º da Lei nº 8.137/90; art. 59 do CPB.

Jurisprudência citada relevante:
Súmula 453 do STF

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Des (a).
_______________
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0010758-76.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
FRANCISCO WELISSON DE AGUIAR

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID
15765824

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Embargos de Declaração Criminal opostos por FRANCISCO WELISSON DE AGUIAR, representado pelos advogados Alexandre Pires e Alberto Lopes Maia Filho, em face do V. Acórdão (ID 15765824) proferido por esta egrégia 3ª Turma de Direito Penal. O
Acórdão
em questão, de julgamento unânime, conheceu dos recursos de Apelação para
negar provimento ao recurso da Defesa e dar provimento parcial ao recurso da Acusação
, resultando na elevação da pena definitiva do Embargante para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses
.

O Embargante sustenta a existência de
omissão e contradição
no
Acórdão
, especificamente no tocante ao redimensionamento da pena-base. Alega-se que:

1. Houve omissão e contradição na valoração das
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, sem a devida clareza e fundamentação.

2. O reconhecimento da valoração negativa das
circunstâncias do crime
constitui
bis in idem
, pois os elementos utilizados (incidência em múltiplos núcleos do tipo penal do art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90) já estariam expressamente gravados na lei.

3. O reconhecimento da
culpabilidade
num maior grau de reprovabilidade, devido ao dolo específico e premeditação, carece de fundamentação concreta, utilizando-se de alegações genéricas.

4. A fundamentação do
Acórdão
(multiplicidade de condutas) descreve, implicitamente, acusação de concurso material (art. 69 CP), o que não constava na denúncia, incorrendo em
Mutatio Libelli
em segundo grau, contrariando a Súmula 453 do STF.

Requer-se a anulação do
Acórdão
com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o acolhimento para prequestionamento das matérias.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. O Ministério Público, em sua manifestação (ID 21012447), opinou pela
REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração, por considerar que os argumentos do Embargante visam à mera rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, tendo sido opostos dentro do prazo legal de 02 (dois) dias, fixado no art. 619 do Código de Processo Penal. Desse modo,
CONHEÇO
dos presentes Embargos.

II. FUNDAMENTAÇÃO E VOTO

Os embargos de declaração, conforme o Art. 619 do Código de Processo Penal, possuem a função específica de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em um acórdão.

No entanto, em análise detida das alegações do Embargante, corroborada pelo parecer da
custos legis
, percebe-se que
inexistem quaisquer vícios sanáveis
no V. Acórdão (ID 15765824). O que se busca, em verdade, é a
rediscussão do mérito
já amplamente debatido e decidido de forma unânime por esta Egrégia Turma.

O
Acórdão
recorrido apresentou fundamentos suficientes para a exasperação da pena-base, rejeitando expressamente o pleito defensivo e acolhendo parcialmente o pleito ministerial.

1. Da Inexistência de Contradição ou Omissão na Valoração da Pena-Base

a) Das Circunstâncias do Crime e o Afastamento do
Bis in Idem

O Embargante sustenta o
bis in idem
ao utilizar-se a incidência em múltiplos núcleos do Art. 1º da Lei nº 8.137/90 para exasperar a pena-base.

Contudo, a valoração negativa da moduladora concernente às circunstâncias do crime encontra-se
robusta e concretamente fundamentada
no Voto do Relator. O tipo penal, que descreve a conduta delituosa como "suprimir ou reduzir tributo (...) mediante as seguintes condutas: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa; II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação", utiliza-se do conectivo
"ou"
para elencar as diversas hipóteses de cometimento do crime.

Esta Corte verificou que o réu
não praticou a conduta delitiva de uma forma
ou
de outra, mas sim da forma mais gravosa
, efetivando todas as hipóteses previstas nos incisos I e II do Art. 1º da Lei nº 8.137/90. A acusação, inclusive, destacou que o Apelado incidiu em três núcleos do tipo penal e valeu-se de três tipos de fraude (estelionato, falsidade ideológica e apropriação indébita).

Ora, o cometimento da infração fiscal através da
pluriofensividade de métodos e condutas ardilosas
(falsificação em Diefs e Livros Fiscais de Saída e Apuração de ICMS, além da venda sem notas fiscais) demonstra uma reprovabilidade que
extrapola em muito o tipo penal básico
. A escolha da forma mais grave para concretizar o intento delituoso deve, indubitavelmente, ser considerada no momento da individualização da pena. Assim, a fundamentação do
Acórdão
é clara e suficiente, rechaçando a tese de
bis in idem
.

b) Da Culpabilidade e Dolo Específico

O Embargante alega que a fundamentação sobre a culpabilidade foi genérica.

O Voto do Relator, todavia, foi categórico ao observar a
presença inquestionável de dolo específico
, o qual consiste no
firme propósito de efetivar a prática delitiva
para garantir a obtenção de vantagem indevida em detrimento do Erário. Este dolo específico evidencia a
premeditação
diante do planejamento concatenado e antecipado da ação criminosa, o que, por sua natureza, impõe um maior grau de reprovabilidade à culpabilidade, justificando a exasperação da pena.

Assim, a fundamentação não foi genérica; ela extraiu, do contexto fático e probatório da conduta delituosa, elementos concretos que qualificam a intencionalidade e o planejamento do crime tributário, afastando a alegação de omissão ou contradição.

2. Da Alegação de
Mutatio Libelli

O Embargante levanta a tese de que a valoração da multiplicidade das condutas na dosimetria (circunstâncias do crime) equivale a aplicar
Mutatio Libelli
(concurso material) em segundo grau, vedado pela Súmula 453 do STF.

Tal alegação é manifestamente improcedente e demonstra a intenção de rediscutir o mérito. O
Acórdão
manteve a condenação do réu como incurso no Art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90. Não houve alteração da classificação jurídica do delito. A menção à multiplicidade de condutas (três núcleos do tipo penal, três tipos de fraude) foi utilizada
exclusivamente na primeira fase da dosimetria
, para aferir o
modus operandi
exacerbado do réu, enquadrando-se perfeitamente na análise das
circunstâncias judiciais
previstas no Art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica ao permitir a reanálise plena da dosimetria quando há recurso da acusação. Tendo o Ministério Público interposto recurso de Apelação buscando a exasperação da pena, e sendo este provido parcialmente, não se configura a vedação à
reformatio in pejus
.

O V. Acórdão foi claro ao analisar os pressupostos da dosimetria, e a valoração negativa das circunstâncias do crime, longe de configurar
mutatio libelli
, apenas reconheceu a maior reprovabilidade da conduta, mantendo-se o processo dentro dos limites da imputação original.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, o meu Voto é no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO WELISSON DE AGUIAR, mas, no mérito,
REJEITÁ-LOS INTEGRALMENTE
, mantendo-se inalterado o V. Acórdão prolatado por esta egrégia 3ª Turma de Direito Penal em todos os seus termos e fundamentos, por inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025